Tribunal: TJMT
Processo: 1005189-82.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005189-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIODETH BERNARDES DA SILVA - CPF: 325.641.121-53 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a irregularidade dos descontos na conta bancária da autora sob as rubricas “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO” e “BX. ANT. FINANC/EMP”, condenando a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente debitados (R$ 18.937,60), com correção monetária e juros legais, além de indeferir o pedido de indenização por danos morais. A autora recorreu, requerendo a condenação à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais. O banco, por sua vez, buscou a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos sob a rubrica “BX. ANT. FINANC/EMP” foram indevidos; (ii) verificar a existência de autorização válida para os débitos sob a rubrica “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”; (iii) determinar se há direito à devolução em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os descontos realizados sob a rubrica “BX. ANT. FINANC/EMP” decorrem de operação de empréstimo previamente contratada e autorizada pela parte autora, conforme demonstrado nos extratos bancários, não se configurando cobrança indevida.

4.

A instituição financeira não juntou contrato nem comprovou autorização expressa para os débitos relacionados ao “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, incidindo a inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC, e restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

5.

Em casos de descontos indevidos, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme jurisprudência dominante.

6.

É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da conduta contrária à boa-fé objetiva.

7.

O valor da indenização por danos morais foi arbitrado em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005189-82.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ariodeth Bernardes da Silva

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Ariodeth Bernardes da Silva

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE procedentes os pedidos extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a irregularidade dos descontos operados sobre as rubricas “DA TAXA/TÍTULO DE CAPITALIZACAO E BX. ANT. FINANC/EMP” na conta bancária da Autora;

2) Condenar a Requerida na reparação por danos materiais, no valor de
R$ 18.937,60, (dezoito mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos),
com correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo, no caso, do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, até a citação, data na qual, por se tratar de responsabilidade derivada de relação contratual, incidirá apenas juros moratórios, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando ser inviável a cumulação da Taxa SELIC com outros índices de atualização monetária (STJ, AgInt no AREsp 1196872/PR e art. 406, §1º do CC, alterado pela Lei 14.905/2024), cujo valor final deverá ser apresentado por simples cálculos aritméticos na ocasião do cumprimento de sentença;

3) Indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.09”.

Em suas razões recursais, a autora pretende a reforma da sentença quanto a devolução em dobro do valor cobrado e que seja indenizada pelos danos morais sofridos. Já o banco pretende a reforma integral da decisão.

Na petição inicial, a autora alega que, ao analisar seus extratos bancários, identificou descontos recorrentes sob a rubrica “Título de Capitalização” e “BX. ANT. FINANC/EMP”, os quais não foram contratados nem autorizados. Discorre que, diante da irregularidade, buscou, sem êxito, a cessação das cobranças e a devolução dos valores indevidamente debitados.

Pois bem.

O presente caso versa sobre relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

- Tarifa “BX. ANT. FINANC/EMP”

Examinando detidamente os extratos bancários acostados aos autos (especialmente o documento intitulado “4 - EXTRATO BANCARIO 2019 A 2025.pdf”), verificase que a operação descrita como
“BX. ANT. FINANC/EMP”
representa baixa antecipada de empréstimos ou amortização de contratos previamente firmados, como por exemplo, no lançamento de 05/05/2020 no valor de R$ 18.617,60 - AMORTIZ. SALDO - CONTR 382123385.

Nos extratos juntados pelo próprio autor na petição inicial constam débitos das parcelas nº 001/024, em 14/11/2019; nº 002/024 em 16/12/2019; nº 003/024 em 14/01/2020; nº 005/024 em 16/03/2020 e 006/024 em 14/04/2020, logo há verossimilhança de que o valor debitado em 05/05/2020 trata de baixa antecipada, principalmente porque não foram impugnadas os descontos das parcelas anteriores.

Resta claro, portanto, que tais descontos derivam de operação de empréstimo celebrada entre as partes, não havendo prova de irregularidade ou ausência de anuência para sua cobrança.

Logo, se houve desconto a esse título para quitação antecipada de financiamento tal cobrança é regular, não sendo devida a restituição.

- TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

A recorrente nega a contratação do título de capitalização, logo, caberia ao recorrido comprovar a regularidade da contratação e a existência de autorização expressa para os descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Contudo, não houve nos autos a juntada de qualquer contrato assinado ou prova da anuência da parte autora, configurando-se, assim, falha na prestação do serviço.

A jurisprudência entende que descontos indevidos em conta corrente, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescindem de prova do prejuízo concreto, pois decorrem da própria ilicitude da conduta da instituição financeira. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO PRODUTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR.
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) (N.U 1010098-94.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA - ESTORNO NA VIA ADMINISTRATIVA, MOSTRANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS – MULTA AFASTADA -
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CONTRATADO NÃO ATENDIDO PELO RECLAMADO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1047741-38.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser firmado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais julgados análogos proferidos por essa Turma Recursal.

Quanto a devolução em dobro, importante registrar que nos extratos anexados com a inicial, foram localizados os seguintes descontos:

Data

Valor

10/09/2024

R$ 20,00

16/09/2024

R$ 10,00

10/10/2024

R$ 20,00

15/10/2024

R$ 10,00

11/11/2024

R$ 20,00

18/11/2024

R$ 10,00

10/12/2024

R$ 20,00

16/12/2024

R$ 10,00

10/01/2024

R$ 20,00

TOTAL

R$ 140,00

O parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis:

“Art. 42.

Parágrafo único
. O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, precedente firmado nos EREsp 1.413.542/RS, relator Ministro Herman Benjamin, no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível sempre que houver cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor. No caso concreto, o banco recorrente não possuía autorização para realizar os descontos, contrariando a boa-fé objetiva e impondo ao consumidor ônus indevido.

Portanto, ante a ausência da prova efetiva de um suposto resgate, deve o valor ser integralmente restituído a autora, na forma dobrada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou parcial provimento a ambos os recursos
e EXCLUO da condenação referente à rubrica “BX. ANT. FINANC/EMP”; CONDENO o requerido à restituição dos valores cobrados sob a denominação “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, no valor de
R$ 280,00
(duzentos e oitenta reais) já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação; CONDENO, ainda, o banco recorrido ao pagamento de
R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral
,

corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025